Tribunal: TJES
Processo: 5002993-41.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-41.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CLAUDINO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002993-41.2025.8.08.0038

APELANTE: WELINGTON CLAUDINO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE: REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WELINGTON CLAUDINO GOMES contra a sentença que fixou condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, com reprimenda definitiva de 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 510 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se ocorreu nulidade por violação de domicílio, fishing expedition ou quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar a existência de violação ao sistema acusatório ou deficiência de fundamentação nas alegações finais; (iii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e posse de arma; (iv) definir a possibilidade de desclassificação do crime de armas ou reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) avaliar a regularidade da dosimetria e a competência para isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido afasta a tese de invasão de domicílio e de prática de fishing expedition.

A indicação precisa de cão farejador e a existência de inteligência policial prévia legitimam a extensão das buscas ao terreno frontal da residência, em observância ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a fidedignidade dos laudos periciais impedem o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Petições informativas protocoladas pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia não violam o sistema acusatório, pois a titularidade da ação penal permanece com o Ministério Público.

A concisão do órgão ministerial em alegações finais não se confunde com ausência de fundamentação e preserva o pleno exercício da ampla defesa.

Depoimentos harmônicos de policiais militares, somados à apreensão de arma com numeração raspada no guarda-roupa e expressiva quantidade de entorpecentes sob disponibilidade do réu, sustentam a condenação.

A perícia técnica que atesta a supressão de numeração do revólver calibre .38 impede a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, mantendo a conduta no inciso IV do § 1º do art. 16 da referida norma.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela posse de armamento restrito e materiais de embalagem, obsta a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A natureza e a diversidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e cristais) autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de isenção de custas processuais mediante aferição da hipossuficiência do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de mandado judicial e a sinalização de unidade canina constituem fundamentos idôneos para a busca domiciliar e sua extensão a lotes adjacentes.

O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada.

O depoimento de agentes públicos possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção colhidos sob o contraditório.

A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em contexto de tráfico de drogas afasta o benefício do tráfico privilegiado por indicar estrutura voltada à criminalidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 42 da Lei nº 11.343/2006; inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 280; Princípio pas de nullité sans grief.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002993-41.2025.8.08.0038

APELANTE: WELINGTON CLAUDINO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WELINGTON CLAUDINO GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03). A reprimenda definitiva foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita preliminares de nulidade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de armas para a modalidade do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria e a isenção das custas processuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao enfrentamento das questões suscitadas.

I. Das Preliminares de Nulidade

Inicialmente, afasto a tese de
nulidade por violação de domicílio e prática de pescaria probatória ("
fishing expedition")
.
A diligência policial não decorreu de arbítrio, mas do cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido para a residência do apelante. Uma vez no local, a descoberta imediata de um revólver calibre .38 com numeração suprimida consolidou o estado de flagrância por crime permanente. Esse cenário, somado à inteligência prévia e à indicação precisa do cão farejador da equipe K9, conferiu fundadas razões para a extensão das buscas ao terreno frontal, em estrita observância ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal. Logo, a apreensão dos entorpecentes no lote vizinho foi um desdobramento lícito e lógico da operação, inexistindo mácula na obtenção da prova.

De igual modo, a alegação de
quebra da cadeia de custódia da prova
não merece acolhimento. A Defesa limitou-se a arguições genéricas, sem apontar qualquer vício concreto no manuseio dos vestígios que pudesse infirmar a fidedignidade dos laudos periciais. No processo penal pátrio, vigora o
princípio pas de nullité sans grief
, de sorte que a ausência de demonstração de prejuízo real impede a anulação do ato, especialmente quando a materialidade está lastreada em documentos dotados de fé pública e rigor técnico.

Quanto à suposta
violação ao sistema acusatório
por manifestações da autoridade policial após a denúncia, ressalto que tais petições possuem caráter meramente informativo. A titularidade da ação penal permaneceu incólume nas mãos do Ministério Público, e o convencimento judicial formou-se a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não havendo ingerência indevida na esfera de atuação das partes. Por fim, a alegada
deficiência das alegações finais ministeriais
também não prospera. A concisão do Parquet não se confunde com ausência de fundamentação; ao delimitar sua pretensão acusatória de forma clara, permitiu-se o pleno exercício da ampla defesa, inexistindo nulidade a sanar.

II. Do Mérito

Para melhor compreensão da controvérsia, descreve a
denúncia
que, no dia 26 de junho de 2025, no Município de Nova Venécia/ES, policiais militares foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do denunciado e durante o cumprimento da ordem judicial, foi localizado 01 (um) coldre, 01 (um) revólver calibre 38, com a numeração suprimida, municiada com 06 (seis) munições, a quantia de R$ 1.206,00 (mil duzentos e seis reais) em espécie e 01 (uma) cédula de moeda no valor de 5 libras. Além disso, narra a denúncia que, o acusado atua no tráfico de drogas e se utiliza das residências do bairro para fracionar entorpecentes, esconder substâncias ilícitas e armas de fogo, tendo sido localizado tabletes de maconha, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha, porções de cristais, uma porção de cocaína, 95 (noventa e cinco) pinos de cocaína e materiais para embalagem de drogas.

A
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelos Laudos de Constatação Provisória e Definitivo, bem como pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo. A
autoria
, embora negada pelo apelante, ressai inequívoca dos depoimentos colhidos em juízo. Os policiais militares narraram, de forma coerente e harmônica, que a arma e o numerário foram encontrados no guarda-roupa do réu, enquanto a expressiva quantidade de drogas foi localizada no terreno adjacente, sob sua imediata disponibilidade, após a sinalização canina.

É cediço que o testemunho de agentes públicos possui especial valor probatório quando em consonância com as demais evidências dos autos. No caso vertente, o nexo entre a posse do armamento no quarto e o depósito das drogas no terreno em frente é indissociável, caracterizando a
conduta típica do tráfico
. No que tange ao crime de armas, a condenação é imperativa. A própria confissão do réu sobre a posse para "defesa pessoal" ratifica a autoria, enquanto a perícia que atestou a numeração suprimida impede a
desclassificação pretendida
, mantendo a conduta no rigor do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à
dosimetria
, a pena-base do tráfico foi corretamente exasperada. A
natureza e a diversidade das substâncias
(mais de 1,1 kg de maconha e diversas porções de cocaína) autorizam a elevação da pena nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, observando-se a discricionariedade vinculada do julgador. Outrossim, o pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado
é incompatível com a realidade fática: a apreensão de arma com numeração raspada e petrechos para fracionamento indica, de forma robusta, que o réu se dedicava a atividades criminosas estruturadas, o que afasta o requisito da "não dedicação a atividades criminosas" exigido pelo § 4º do art. 33.

Por fim, mantenho a negativa do
direito de recorrer em liberdade
. A periculosidade social, evidenciada pela natureza dos delitos e pelo porte de arma suprimida, justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública. O regime semiaberto fixado na sentença não obsta a prisão preventiva, bastando que o Estado ajuste as condições da custódia ao regime imposto. Quanto à
isenção de custas
, a matéria deve ser remetida ao Juízo da Execução, competência adequada para aferir a hipossuficiência do sentenciado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)